Tribunal: TJMT
Processo: 1002686-54.2017.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002686-54.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO CASTRILLON FURLANETTI - CPF: 002.402.191-12 (RECORRIDO), DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 429.398.521-20 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRENTE), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (RECORRENTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1002686-54.2017.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

TIM CELULAR S/A

Recorrido(s):

THIAGO CASTRILLON FURLANETTI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/07/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – RELAÇÃO JURÍDICA CANCELADA – COBRANÇA INDEVIDA EM PERÍODO SUPERIOR A UM ANO APÓS O CANCELAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrido que possuía CHIP pré pago da Reclamada quando morava no Estado da Bahia, o qual fazia recargas através de sua conta corrente no Banco do Brasil.

Entretanto, requereu junto à Recorrente o cancelamento de seu chip ainda em 2016, apresentando o protocolo, sendo informado pela atendente que, como se tratava de chip pré-pago, bastaria deixar de efetuar as recargas.

Afirma ainda que, muito embora findada a relação jurídica, o Recorrido permaneceu sendo cobrado nos meses/anos subsequentes, sendo debitadas as recargas de forma automática na conta corrente, sem sua anuência.

Mesmo após o ajuizamento da presente ação em 2017, inclusive com o deferimento de liminar, os descontos continuaram a serem feitos, conforme informado nos autos.

Relata que entrou novamente em contato com a Recorrente por diversas vezes, juntando os respectivos protocolos, a fim de resolver o problema na esfera administrativa, porém, não logrando êxito.

Pois bem. Em que pese às alegações recursais, de que não restou comprovado o pedido de cancelamento, verifico que o autor, na inicial, apontou o número de protocolo de atendimento na data do cancelamento.

Outrossim, não há qualquer prova de normal utilização dos serviços após a data defendida pelo autor de término da relação jurídica.

Portanto, tendo em vista se tratar de relação de consumo, consideram-se verdadeiras as alegações do recorrente, até mesmo porque as provas não foram desconstituídas.

Assim, tenho por válida a versão defendida pelo Recorrido, do qual se evidencia o ato ilícito, este decorrente de cobrança indevida de débito oriundo de relação jurídica previamente findada.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a Recorrente ao pagamento de dano moral, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido. Diante dos descontos efetuados indevidamente por mais de um ano.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021